Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : MSGCiv Processo n. : 0716840-38.2024.8.07.0000 Impetrante : JOZUÉ ALMEIDA DA ROCHA Autoridade coatora : SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DF Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO Na petição de ID: 58497964, o patrono do impetrante JOZUÉ ALMEIDA DA ROCHA requereu: Ante o exposto, requer seja intimada a Secretaria de Saúde do DF, pessoalmente, na pessoa da titular da pasta ou de quem se fizer competente para tanto, com urgência, para que informe em Juízo, no prazo de 4 (quatro) horas, se existem vagas nas unidades de saúde da SESDF para que o impetrante passe pela referida cirurgia e, em tendo, que informe a previsão da realização de tal intervenção cirúrgica. Não atendido o prazo ou prestada a informação no sentido de não haver vagas ou de não ser possível o atendimento da internação e cirurgia requerida nos autos no prazo de 24 horas, requer seja determinada a transferência do paciente para uma unidade hospitalar privada mais próxima, para que o requerente seja submetido à internação e ao procedimento cirúrgico adequado, às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa e de cometimento do crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. Pois bem. Adianta-se que nada a prover. Isso porque a liminar já foi deferida em favor do impetrante pelo eminente Desembargador Esdras Neves nos termos a seguir: Ante o exposto, diante do risco de perecimento do direito, e da urgência demonstrada no caso concreto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que promova a transferência de JOZUE ALMEIDA DA ROCHA para hospital público ou particular, em que será realizado procedimento cirúrgico de desobstrução intestinal e demais tratamentos necessários à reabilitação da sua saúde, sob pena de multa diária de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, cujo valor reverterá em favor do PROJUS/TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Na hipótese de não existirem vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o impetrante ser imediatamente internado em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. Cumpre ao DISTRITO FEDERAL arcar também com a pronta e imediata transferência do impetrante para o respectivo hospital. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão inclusive no horário especial previsto no artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, caso assim seja necessário. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dia, preste as informações acerca da omissão imputada pelo impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Confiro à presente decisão força de mandado.Cumpra-se imediatamente. Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. (ID: 58432334) Em outras palavras, já foi determinado à autoridade indigitada coatora que providencie, de pronto, a realização da cirurgia de que necessita o impetrante, máxime sob pena de multa, em hospital público ou privado. No mais, este Plantonista, a fim de agilizar o cumprimento da decisão supra, determinou ainda a intimação da sociedade empresária UTI VIDA para que providencie, havendo solicitação médica, no prazo máximo de 2h, sob pena de multa, o transporte do impetrante para o hospital onde receberá o tratamento devido. Ao fim, o Secretário de Estado de Saúde foi intimado da decisão liminar, conforme certidão de ID: 58490513. I. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial